Tribunal: STF
Processo: RC 1356
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
CONSOANTE O ART. 539  DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR NÃO
CABEM EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES CONTRA DECISÃO
PROFERIDA EM GRAU DE EMBARGOS, SALVO OS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO REJEITADAS EM FACE
DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 505 E 509 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.